Tribunal: TJSP
Processo: 1051486-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível – Ação de cobrança c/c indenização por danos morais – Seguro DPVAT – Acidente de trânsito – Incapacidade e nexo causal devidamente comprovado - Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Pagamento do prêmio após o acidente - Aplicação da sumula 257 do C. STJ – Indenização securitária devida - Procedência mantida - Recurso improvido.